Tribunal: STF
Processo: ARE 709639
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ESTADO MEMBRO. PODER DE POLÍCIA. TRANSPORTE COLETIVO. FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO. SEGURANÇA DO USUÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.